Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004568-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BEATRIZ DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 418.011.348-12 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA –
“SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO –
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (
ARTIGO 85, § 2º DO CPC)
– SATISFATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos.

2. A inclusão do débito junto ao cadastro do
"Serasa Limpa Nome"
, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais.

3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial."
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

4.
É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5.
In casu
, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória –
sem proveito econômico direto
–
os honorários devem ser calculados sobre o valor
atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no

artigo 85, §2º do CPC.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais n.º 1004568-87.2022.8.11.0002
, movida em face de
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
inicias, “
tão somente DETERMINAR ao requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PATRONIZADOS que proceda a exclusão do nome da autora da plataforma

Serasa Limpa Nome”
e como consequência condenou o Réu ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Autora interpôs o presente Apelo (id. 187623692) sustentando, em síntese, que o dano moral decorre da cobrança extrajudicial e da publicidade da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que possibilita o acesso a informações mediante a compra de pacotes de consulta.

Sustenta que
o “Serasa Limpa Nome” é tão nefasto quanto a anotação nos cadastros de proteção ao crédito tradicionais
, uma vez que influencia negativamente no
score
do consumidor.

E sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com §8º-A do art. 85 do CPC, ou seja, observando os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
in casu
, de acordo com a tabela de honorários da OAB MT, a qual fixa para esses casos o valor mínimo de 35 URH, totalizando, até a interposição do recurso, o mínimo de R$ 4.511,15 (quatro mil, quinhentos e onze reais e quinze centavos).

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para condenar a Ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais), pugna ainda pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15.

A Apelada, uma vez intimada para apresentar contrarrazões, deixou de se manifestar, conforme certidão lançada no id. 187623695.

A Apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme consta na decisão lançada no id. 187622698 e na certidão id. 187539179, benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024